Tribunal: TJDFT
Processo: 0712524-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712524-16.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BORGES MENESES FAGUNDES AGRAVADO: IVANETE DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUES contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de IVANETE DE SOUSA SANTOS: “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido de id. 150133815. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão.” O Agravante sustenta que a penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, inclusive financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, vem sendo admitida pela jurisprudência. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 101, do Bloco N, do Condomínio Paranoá Parque, Quadra 3, Conjunto 6, Lote 1, de titularidade da parte agravada” e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (45350608 e 45352359). É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil, operada a alienação fiduciária, são passíveis de constrição os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL. PROGRAMA. HABITAÇÃO POPULAR. MINHA CASA MINHA VIDA. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. CABIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. PRACEAMENTO. VEDAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 3. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. O art. 835, XII do CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". 5. Demonstrado que a constrição incidiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, restam prejudicados fundamentos relacionados à impenhorabilidade. 6. A penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel oriundo do programa de habitação popular conhecido como Minhas Casa, Minha Vida segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. 7. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode haver é o "praceamento", sua alienação como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. Mas não tem sentido jurídico impedir a penhora e permitir a venda. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família. 8. Recurso conhecido e provido.(07164036520228070000, 8a T., Des. Rel.: Mario-Zam Belmiro, relator designado: Diaulas Costa Ribeiro, DJe: 2/9/2022)" Em princípio, portanto, revela-se presente a probabilidade do direito do Agravante. Não se divisa, todavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator